Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-81.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-81.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Revelia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), MAGNEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 707.274.221-20 (IMPETRANTE), 3a Vara do Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT (IMPETRADO), ROZINEU FELIPE DA COSTA - CPF: 921.709.601-63 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), TAYS RANDO registrado(a) civilmente como TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000261-81.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Magnei Rodrigues da Silva

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte

Rozinei Felipe da Costa

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ANTES DE PROFERIDA DECISÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança, se o Impetrante pretendia a análise do pedido de extinção do feito, diante da ausência da parte autora na audiência, e tal ato foi realizado no processo principal.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em razão da designação de audiência de conciliação sem que houvesse decisão judicial na reclamação no 1004630-04.2020.8.11.0001, tendo em vista a ausência do Reclamante na audiência de conciliação designada para o dia 23/02/2021.

A liminar pleiteada no presente feito foi indeferida.

A autoridade apontada coatora não prestou informações, e o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID 84210959).

O litisconsorte apresentou manifestação, conforme petição de ID 85794480.

VOTO

Egrégia Turma;

Verifico que a pretensão do Impetrante era para que fosse determinado que o processo fosse chamado à ordem, para exarar decisão judicial, sobre o pedido de extinção do processo sem resolução, diante da ausência da parte autora e patrono, na audiência de conciliação realizada no dia 23/02/2021

Da análise dos autos principais, observo que em 02/06/2021 foi proferida decisão acolhendo a justificativa da ausência na audiência do dia 23/02/2021, e determinando a designação de nova data para o ato (ID 54369844).

Assim, entendo que o presente
mandamus
perdeu o seu objeto, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021